Tribunal: TJES
Processo: 5000972-78.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000972-78.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JURANY NUNES RODRIGUES RAMOS
RECORRIDO: VALIA e outros (2)
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTOS

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL QUE REFORMOU A SENTENÇA DE PISO PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR
.
SUSTENTA A PARTE EMBARGANTE QUE A DECISÃO INCORREU EM CONTRADIÇÃO DEVENDO CONFERIR EFEITOS INFRINGENTES AO RECURSO, COM A CONSEQUENTE REVISÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO PARA MANTER A SENTENÇA. ASSISTE RAZÃO A PARTE REQUERIDA/EMBARGANTE UMA VEZ QUE, A DESPEITO DE DIVERGÊNCIA DE CARÁTER PESSOAL DESTE RELATOR, DEVE SER CONFERIDO RESPEITO À SOBERANIA DA DECISÃO EMANADA EM PRECEDENTE QUALIFICADO QUE ESTABELECEU TESE JURÍDICA SOBRE O TEMA. HAVENDO DISCUSSÃO ACERCA DE PLANO DE AUTOGESTÃO GERIDO PELO EMPREGADOR E DEFINIDO A PARTIR DE CONVENÇÃO OU ACORDO COLETIVO, A QUESTÃO DEVE SER APRECIADA PELA JUSTIÇA ESPECIALIZADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ATRIBUIR EFEITOS INFRINGENTES AO MESMO, TORNANDO SEM EFEITO O ACÓRDÃO, MANTENDO-SE A SENTENÇA POR SEUS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI 9.099
. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É como voto.
VOTO VENCEDOR
VISTOS EM INSPEÇÃO 2022

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente JURANY NUNES RODRIGUES RAMOS.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. FALECIMENTO DO TITULAR. BENEFICIÁRIA DEPENDENTE. ADUZ A AUTORA SER USUÁRIA DO PLANO DE SAÚDE AMS E PASA, GERIDOS PELA VALIA, COMO DEPENDENTE DE SEU ESPOSO, DANILO RODRIGUES RAMOS, APOSENTADO PELA VALE E FALECIDO EM 14/01/2020. APÓS A MORTE DO TITULAR OS SERVIÇOS FORAM SUSPENSOS. RELATA TER ARCADO COM DESPESAS MÉDICAS QUE SOMARAM O VALOR DE R$637,31 (SEISCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS). EM PETIÇÃO APARTADA (ID. 2876095) INFORMOU QUE A COBERTURA DO PLANO DE SAÚDE ESTÁ ATIVA. ASSIM, PUGNA PELO RESSARCIMENTO MATERIAL E MORAL. A SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU EXTINTO O FEITO E RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DESTE JUIZADO PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA PRESENTE AÇÃO, EM RAZÃO DA MATÉRIA E, VIA DE CONSEQUÊNCIA, DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS A UMA DAS VARAS ESPECIALIZADAS DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INICIALMENTE, AFASTO A INCOMPETÊNCIA DECRETADA PELO JUÍZO DE PISO. A SEGUNDA SEÇÃO DO STJ:
(...) reconhece a autonomia da saúde suplementar em relação ao Direito do Trabalho, tendo em vista que o plano de saúde coletivo disponibilizado pelo empregador ao empregado não é considerado salário, a operadora de plano de saúde de autogestão, vinculada à instituição empregadora, é disciplinada no âmbito do sistema de saúde suplementar, e o fundamento jurídico para avaliar a procedência ou improcedência do pedido está estritamente vinculado à interpretação da Lei dos Planos de Saúde, o que evidencia a natureza eminentemente civil da demanda. 4. Tese firmada para efeito do art. 947 do CPC/15: Compete à Justiça comum julgar as demandas relativas a plano de saúde de autogestão empresarial, exceto quando o benefício for instituído em contrato de trabalho, convenção ou acordo coletivo, hipótese em que a competência será da Justiça do Trabalho, ainda que figure como parte trabalhador aposentado ou dependente do trabalhador. 5. Hipótese que trata de contrato de plano de saúde na modalidade autogestão instituída, pois operado por uma fundação instituída pelo empregador, o que impõe seja declarada a competência da Justiça comum Estadual. 6. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1799343 SP 2018/0301672-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 11/03/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/03/2020).
É EXATAMENTE O CASO DOS AUTOS.

DECLARO, PORTANTO, A COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE ORIGEM. QUANTO AO MÉRITO DA QUESTÃO, VISUALIZO QUE O CASO SE ENQUADRA NA HIPÓTESE DA TEORIA DA CAUSA MADURA, NOS TERMOS DO ART. 1013, § 3º, DO CPC, EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. ASSIM, PASSO A DECIDIR. FALECIMENTO DO TITULAR DO PLANO. CANCELAMENTO UNILATERAL INDEVIDO. A 3ª TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA JULGOU O RECURSO ESPECIAL Nº 1.841.285, DE RELATORIA DA MINISTRA NANCY ANDRIGHI, CUJO ENTENDIMENTO FOI O DE QUE
"(...) na hipótese de falecimento do titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes já inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos artigos 30 ou 31 da Lei 9.656/1998, a depender da hipótese, desde que assumam o seu pagamento integral" (REsp 1.871.326/RS, julgado em 1º/9/2020, DJe 9/9/2020).
ASSIM, HAVENDO EXPRESSA PREVISÃO LEGAL DE APLICAÇÃO DA LEI Nº 9.656/98 AOS PLANOS DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO, COMO É O CASO DA AMS E PASA, NÃO HÁ COMO AFASTAR A RESPONSABILIDADE DAS REQUERIDAS.

OCORRENDO O EVENTO MORTE DO TITULAR, OS MEMBROS DO GRUPO FAMILIAR — DEPENDENTES E AGREGADOS — PERMANEÇAM COMO BENEFICIÁRIOS NO PLANO DE SAÚDE, É O QUE DISPÕE OS PARÁGRAFOS 2º E 3º DO ART. 30 DA REFERIDA LEI. É INCONTROVERSO QUE HOUVE O CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE PELAS DEMANDADAS POR DETERMINADO PERÍODO. DEVE A AUTORA SER RESSARCIDA DAS DESPESAS MÉDICAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS DURANTE A SUSPENSÃO, SEGUNDO AS NOTAS FISCAIS ACOSTADAS À EXORDIAL. É CABÍVEL O RESSARCIMENTO POSTULADO NA IMPORTÂNCIA DE R$637,31 (SEISCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS). CONSTATADA A ATITUDE ILÍCITA PRATICADA PELAS REQUERIDAS AO PROCEDEREM COM A SUSPENSÃO ABRUPTA DO PLANO DE SAÚDE DA AUTORA QUE FORA SURPREENDIDA COM A NEGATIVA DE ATENDIMENTO, VINDO A CAUSAR GRANDES TRANSTORNOS DE ORDEM PSÍQUICA E MORAL, RESTA CONFIGURADO O DEVER DE INDENIZAR, CUJO MONTANTE DEVERÁ OBSERVAR OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. COM TAIS REGISTROS, ARBITRO A REPARAÇÃO EM R$8.000,00 (OITO MIL REAIS).
SENTENÇA DE PISO REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS E CONDENAR AS REQUERIDAS, SOLIDARIAMENTE NO IMPORTE DE R$637,31 (SEISCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)
A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, CORRIGIDO MONETARIAMENTE A PARTIR DO EFETIVO DESEMBOLSO E COM JUROS LEGAIS A PARTIR DA CITAÇÃO, ALÉM DE INDENIZAÇÃO DE R$8.000,00 (OITO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS,
ACRESCIDOS DE JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E (EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017), A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ.

SENTENÇA DE PISO REFORMADA. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.